Tribunal: STF
Processo: RE 1086001
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão. OSCIP. 3. Decreto-Lei 911/69. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.